Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-98.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. PRAZO INJUSTIFICADO PARA O RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha da ré na prestação dos serviços; e (ii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. As partes recorrentes comprovaram que residem na casa 01 do lote indicado, conforme contrato de locação (ID 81080816), e que, por vários dias de junho de 2025, houve interrupção do fornecimento de água, em razão de corte solicitado por Maria do Carmo, moradora da casa 02, efetivado em 13/06/2025. As tentativas de restabelecimento do fornecimento de água foram infrutíferas (ID 81080822).
5. Consta do cadastro da concessionária a existência de duas unidades no mesmo lote (casas 1 e 2), com os respectivos hidrômetros (ID 81080838 e ID 81080839), bem como a identificação da solicitante do corte e da unidade atingida (casa 02 – ID 81080840), além do regular funcionamento do hidrômetro vinculado ao imóvel dos autores - casa 01 - até o ponto de entrega (ID 81080848).
6. A concessionária sustenta que a interrupção do fornecimento de água na casa 01 foi decorrente de erro de identificação, atribuído aos usuários, com fundamento no item 11.2.1 da norma (ID 81080837). Todavia, o dever invocado não transfere ao usuário o controle da ligação e tampouco a correspondência técnica entre unidade e hidrômetro, cuja execução é de competência exclusiva da concessionária (item 6.1.1), sendo, inclusive, vedada a intervenção do usuário no hidrômetro e no ramal (item 11.6).
7. A irregularidade, no tocante ao hidrômetro desligado erroneamente, não vinculado ao imóvel, cujo titular solicitou o desligamento, foi mantida por vários dias e os autores ficaram desprovidos de serviço essencial, caracterizando falha na prestação do serviço, sobretudo porque a concessionária foi cientificada do erro em 16/06/2025 e restabeleceu a ligação do serviço somente em 26/06/2025.
8. É dever da concessionária assegurar a continuidade, adequação e segurança do serviço essencial. A interrupção indevida do fornecimento de água e a demora injustificada para o restabelecimento do serviço, evidenciam que foram vulnerados atributos pessoais dos usuários, justificando a reparação dos danos extrapatrimoniais. No tocante ao valor, observada a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, arbitro a reparação em R$2.000,00 (dois mil reais), revelando-se adequado para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. No mesmo sentido: Acórdão 1206714, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02.10.2019; Acórdão 1750431, Rel. Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, j. 28.08.2023; Acórdão 2011021, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 13.06.2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para condenar a parte ré/recorrida a pagar aos autores/recorrentes o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização dos danos morais.
10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1206714, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02.10.2019; Acórdão 1750431, Rel. Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, j. 28.08.2023; Acórdão 2011021, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 13.06.2025.